Tribunal: TJMT
Processo: 1002835-29.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002835-29.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER
PACIENTE: ALEXANDRA MARIA DA SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXSANDRA MARIA DA SILVA, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do Executivo de Pena n. 2000001-46.2020.8.11.0008, que decretou a prisão da paciente em razão do cometimento, em tese, de novo crime no curso da execução penal.
Assevera que a autoridade coatora “regrediu o regime inicial de cumprimento de pena da paciente”, causando patente ilegalidade e abuso de autoridade, uma vez que os fundamentos utilizados são “os mesmos da prisão anterior, na qual já fora concedida a liberdade por este Tribunal de Justiça”.
Aduz, ainda, que a paciente é mãe de 4 (quatro) crianças e que sua presença no lar é indispensável para o sustento dos menores, razão pela qual é cabível a concessão da liberdade e/ou a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura [doc. digital n. 76951988].
É a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Não obstante os argumentos trazidos pela impetrante, entendo que o deferimento da tutela antecipada anterior à análise da matéria pelo Juízo da Execução seria desarrazoada, sobretudo ao se considerar que a questão em debate possui natureza satisfativa.
Desse modo, impõe-se reservar o seu exame à Câmara julgadora, à luz do princípio da colegialidade.
A respeito, trago o seguinte julgado do STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ARTS. 288 E 317, § 1o, AMBOS DO CP, E ART. 1o, V E VII, DA LEI N. 9.613/1998, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. NULIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. QUESTÃO DE URGÊNCIA SATISFATIVA PELOS SEUS EFEITOS DEFINITIVOS. DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O fundamento que ampara a questão de urgência é o mesmo que ampara o mérito, assim requer o tema uma análise mais minuciosa, o que ocorrerá quando do julgamento definitivo deste habeas corpus. 2. Agravo regimental não conhecido” (AgRg no HC 361.071/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016)
Noutro giro, verifico pelos documentos coligidos nos autos digitais que o “novo mandado de prisão” expedido contra a paciente diz respeito à prisão-pena, porquanto se refere ao processo Executivo de Pena n. 2000001-46.2020.8.11.0008, originado da Ação Penal n. 0007348-38.2018.811.0008, em razão do trânsito em julgado de sentença penal condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas.
Além disso, na decisão objurgada a autoridade coatora não regrediu o regime inicial de cumprimento de pena da paciente, mas revogou a prisão domiciliar anteriormente concedida, expedindo mandado de prisão em seu desfavor, em razão do cometimento dos crimes previstos no artigo 121, §2o, II IV do Código Penal e 2o, da Lei n. 12.850/2013, como se infere deste trecho da decisão objurgada:
“[...] Em que pese no presente momento não ser caso de regressão cautelar, em razão da reeducanda cumprir pena em regime fechado, tem-se que é caso de revogação do beneficio outrora concedido em favor da reeducanda, uma vez que esta descumpriu as condições inerentes ao cumprimento de pena em regime domiciliar, quais sejam, recolhimento da condenada em sua residência só podendo dela ausentar-se com autorização judicial, e, diante do cometimento de novo crime, cometido mediante violência e grave ameaça a pessoa - Ação Penal no 1001774-46.2020.8.11.0008, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos art. 121, §2°, inciso II e IV do Código Penal Brasileiro e artigo 2° da Lei 12.850/2013 (Mov. 12.1 – SEEU).
[...]
Portanto, considerando o descumprimento reiterada do benefício da prisão domiciliar, e, ainda, cometimento de novo crime no decorrer do cumprimento de pena, a revogação do benefício é medida que se impõe.
Diante do exposto, com espeque no artigo 118, parágrafo 1o da lei n.o 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução penal), revogo o benefício da prisão domiciliar anteriormente concedida, para o fim de determinar expedição de mandado de prisão para a reeducanda, perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, conforme determinação expressa no artigo 2o, parágrafo 1o da resolução n.o 137, de 13 de Julho de 2011 do Conselho Nacional de Justiça, para que seja oportunizada a designação de audiência admonitória/justificação” (doc. digital n. 76951991)
Como se vê, os fundamentos que ensejaram a expedição da prisão da paciente se referem ao descumprimento reiterado das condições impostas na prisão domiciliar, de modo que se mostra recomendável a manutenção de regime mais grave, determinado cautelarmente, até a realização da audiência de justificação.
Com efeito, apresenta-se conveniente auscultar o Juízo da Execução para assegurar o exaurimento da jurisdição de primeiro grau, bem como a colheita do parecer ministerial, quando poderão advir aos autos melhores subsídios para analise de todas as pretensões deduzidas pelo impetrante.
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias – notadamente acerca da data designada para a realização da audiência admonitória –, e, após colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.